Tribunal: STF
Processo: RE 78405
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
DUPLICATA NÃO ACEITA. ENDOSSO E POSTERIOR PROTESTO. EFEITOS COM
RESPEITO AO ENDOSSATARIO. II. TEM ELE (O ENDOSSATARIO), COM BASE NA
LEI N. 187/36, DIREITO DE REGRESSO, APENAS, CONTRA O ENDOSSANTE, NÃO
CONTRA O SACADO, EIS QUE NÃO ACEITOU O TÍTULO.